Tribunal: STF
Processo: AO 2416
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, etc.
    Trata-se de Exceção de Impedimento autuada como ação originária, apresentada por Mirian Martins Vieira de Araújo, de forma incidental à Ação Cautelar nº 20130001003723-6 (alegadamente acessória ao Mandado de Segurança nº 2245-4), ambos em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, apontando, como exceptos, 18 (dezoito) dos vinte desembargadores que compõem aquela Corte.
    Funda-se a exceção no fato de os exceptos terem participado de anterior julgamento de processo administrativo perante aquela Corte, cujo resultado, contrário à pretensão da excipiente, teria dado ensejo à propositura da referida Ação Cautelar.
    Em resumo, na questão de fundo, a excipiente pretende receber a integralidade da pensão por morte de seu pai, magistrado, falecido no ano de 1991, partilhada até 2012 com sua genitora, quando então veio esta a falecer.
    Segundo alega, tem tentado receber tal valor em “execução” de ordem concedida no referido Mandado de Segurança, transitado em julgado em 2004, o que lhe teria sido negado administrativamente pela Corte piauiense, a justificar o ajuizamento da mencionada Ação Cautelar.
    Extrai-se dos autos que referida Ação Cautelar tramitou perante o Tribunal de Justiça do Piauí até que, em 03.4.2014, em julgamento de agravo regimental, aquela Corte, acolhendo preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado, encaminhou os autos ao Juízo de Primeiro Grau, ou seja, uma das Varas da Fazenda Pública da Capital do Estado (fl. 322).
    Na sequência, em 02.6.2014, a presente Exceção de Impedimento foi protocolada perante aquele Tribunal de Justiça (fl. 02).
    Ali, consultados os Desembargadores daquele Tribunal, apenas 4 (quatro) deles se declararam suspeitos ou impedidos para julgar a Ação Cautelar. Por outro lado, 11 (onze) deles se declararam suspeitos ou impedidos para julgar a presente Exceção de Impedimento (fls. 956-7vº).
    Tal situação, porque mais da metade dos membros daquela Corte se deu por impedida ou suspeita, justificou o envio desta Exceção de Impedimento a este Supremo Tribunal Federal, com fundamento no disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal (fls. 956-7vº).
    Manifestou-se o Procurador-Geral da República pelo não conhecimento da Exceção de Impedimento ou, alternativamente, pela sua improcedência (fls. 991-7).
    É o relatório.
    Decido.
    A teor do art. 102, I, “n”, da Magna Carta, esta Suprema Corte é titular de competência originária para julgar “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.” Assim já decidiu esta Casa:
    “STF: competência originária: CF, art. 102, I, n: reconhecimento: hipótese em que dos sete desembargadores que integram o Tribunal de Justiça, três deles se declaram impedidos por terem sido arrolados como testemunhas do querelado e outro juiz afirmou suspeição por motivo de foro íntimo.” (AO 1402, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006)
    Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571-AgR, DJe 1º.8.2017).
    No caso, constatada nos autos a manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, justifica-se a análise da presente Exceção de Impedimento perante esta Suprema Corte.
    Superada esta questão, de se destacar a manifestação do Procurador-Geral da República no que pertine ao momento em que apresentada a Exceção de Impedimento pela excipiente.
    O fundamento desta Exceção é a suposta participação dos exceptos em julgamento de processo administrativo perante o Tribunal de Justiça do Piauí. Tal participação já era de todo conhecida pela excipiente quando ajuizou a Ação Cautelar naquela Corte em 05.6.2013 (fls. 39-40).
    Ainda assim, apenas depois de seu regular trâmite, e após se deparar com decisão de conteúdo que supostamente a desagradou (mera determinação de envio dos autos à Primeira Instância, ou seja, sequer julgamento de mérito, enfatize-se), a excipiente passou a arguir o impedimento dos exceptos, no presente feito ajuizado em 02.6.2014 (fl. 02).
    Tal conduta, como anotado pelo Procurador-Geral da República, não se coaduna com o disposto no então vigente Código de Processo Civil/1973, que assim previa (destaquei):
    “Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição:
    I - ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos casos previstos nos ns. I a IV do art. 135;
    II - ao serventuário de justiça;
    III - ao perito;
    IV - ao intérprete.
    § 1º A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos; o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão da causa, ouvindo o argüido no prazo de 5 (cinco) dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido. 
    (...)”
    Entretanto, há interpretação, na jurisprudência, no sentido de tal ônus incidir apenas para arguição de impedimento das pessoas listadas nos incisos do art. 138 do CPC/1973, podendo o impedimento do magistrado ser arguido a qualquer tempo. Neste sentido acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, §1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória. (...)” (AREsp 1010211/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.6.2017, destaquei)
    Por este motivo supero esta preliminar e, no mérito, em consonância com o Parecer do Procurador-Geral de Justiça, constato ser caso de total rejeição da Exceção de Impedimento.
    O fato supostamente ensejador do impedimento dos exceptos é sua participação em julgamento de anterior processo administrativo em que debatido o direito ou não da excipiente de perceber a fatia da pensão do pai recebida pela mãe até o ano de 2012.
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem reiteradamente afastado a configuração do impedimento alicerçada na participação do julgador em processo administrativo, por não caracterizar hipótese de impedimento à luz do rol previsto no art. 134 do CPC/1973, então em vigor. Neste sentido:
    “Agravo em ação originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Alegação de suspeição e impedimento de membros de Tribunal de Justiça. Mandado de segurança. Concurso de promoção de juízes que foram votados e escolhidos pelos membros do mesmo Tribunal. Função atípica do Poder Judiciário. 4. Competência jurisdicional do próprio Tribunal (art. 21, VI, da Loman). Jurisprudência pacífica. 5. Presunção absoluta de impedimento ou suspeição. Inexistência. Ônus de comprovação de quem alega. Ausência das causas previstas em lei. Rejeição da arguição. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo ao qual se nega provimento.” (AO 2051 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2017, destaquei)
    Do voto ali proferido pelo Ministro Gilmar Mendes extraio o seguinte trecho a demonstrar o reiterado entendimento desta Corte Suprema no mesmo sentido:
    “E assim o sendo, estão adequados e específicos para o caso concreto os argumentos e a jurisprudência apontados, mormente pelo fato de o posicionamento do STF estar solidificado no sentido de que não existe impedimento ou suspeição de desembargadores para julgarem mandado de segurança em face de ato de que tenham participado decisivamente em sede de processo administrativo, ainda que se trate de concurso de promoção de juízes. 
    Sobre o ponto, repiso o que afirmei na decisão ora recorrida: 
    ‘No que se refere ao objeto da exceção, o Plenário desta Corte decidiu, também em exceção na qual se questionava o impedimento de Desembargadores em mandado de segurança, que ‘o fato de haverem participado com seus votos da formação dos atos administrativos questionados não lhes acarreta, por si só, nem interesse direto, nem impedimento para julgá-lo’ (AO 813 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 31.8.2001). Senão vejamos a ementa deste julgado: 
    ‘I. STF: declinação de ofício de sua competência originária: legitimação para recorrer. (...) III. Mandado de segurança: coação emanada de ato dos Tribunais: competência originária (LOMAN, art. 21, VI, e Cf, art. 102, I, n). 3. O art. 21, VI, da LOMAN - que atribui a cada Tribunal a competência originária para conhecer do mandado de segurança contra os seus próprios atos - foi recebido pela ordem constitucional superveniente, salvo quando compreendido o caso no âmbito da regra especial de competência originária do STF, do art. 102, I, n, da Constituição. IV. STF: competência originária: CF, art. 102, I, n: inteligência: caso em que não há, em princípio, razões para afirmar- lhe a incidência. 4. No mandado de segurança em que juiz de determinado Tribunal pleiteia ser declarado eleito para um dos cargos de sua direção, em detrimento do litisconsorte - cuja eleição para o mesmo posto pretende nula -, o interesse direto na causa a ambos se adstringe. 5. Com relação aos demais membros do Tribunal, o fato de haverem participado com seus votos da formação dos atos administrativos questionados não lhes acarreta, por si só, nem interesse direto ou indireto na solução do mandado de segurança, nem impedimento para julgá-lo. 6. Do princípio do juiz natural, não cabe inferir a presunção de parcialidade dos magistrados que hajam votado na eleição discutida, para a decisão jurisdicional acerca de sua legitimidade jurídica: de bem pouco valeria a isenção juramentada dos juízes, se o fato de haver sufragado um ou outro candidato, em determinada eleição, tolhesse a cada um dos eleitores a imparcialidade para julgar - à luz dos princípios e não da preferência eleitoral - da validade do pleito’. (AO 813 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 31.8.2001, grifo nosso) 
    No mesmo sentido: 
    ‘Agravo regimental em ação originária. 2. Exceção de impedimento em mandado de segurança oposta contra membros do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Impedimento não reconhecido pelos exceptos. Competência do STF para julgar a exceção. 3. Mandado de segurança que impugna ato administrativo do Tribunal local. Participação dos desembargadores na formação do ato impugnado que não acarreta, por si só, impedimento para julgar o writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (AO 1762 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2013, grifo nosso) 
    ‘AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CB/88. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n. 623. 2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, n, in fine , da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 04.08.2000]. 3. Compete aos Tribunais locais o julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (AO 967 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 22.9.2006, grifo nosso) 
    ‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DISPENSA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE CARREIRA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRT - 22ª REGIÃO PARA APRECIAR O WRIT. - Mandado de segurança contra ato administrativo praticado pela juíza presidente do TRT da 22ª Região, que dispensou e devolveu aos respectivos órgãos de origem servidores ocupantes de cargos em comissão não integrantes do quadro de carreira do Tribunal. - Alegada suspeição dos membros da Corte Regional, em razão da consequente redução do quadro de pessoal de seus gabinetes. Possível interesse dos magistrados no deslinde do writ. - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes exceptos. Jurisprudência do STF. Competência do TRT da 22ª Região para apreciar o mandado de segurança. - Exceção de suspeição julgada improcedente’. (AO 1023, Rel. Min. Carlos Britto, Redator para acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 4.3.2005) 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOS REMETIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO PRESIDENTE DE TURMA JULGADORA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. C.F., ART. 102, I, N, DA MAGNA CARTA. Para configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea n, é preciso que haja a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção. Precedentes. No caso, tratando-se de causas distintas - embora com objetos correlatos - não se pode presumir que os julgadores que oficiaram nos embargos de terceiro estão, necessariamente, impedidos de atuar no subsequente mandado de segurança. Questão de ordem resolvida no sentido de se reconhecer a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, com a devolução dos autos ao Juízo de origem’. (AO 1045 QO, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.9.2004, grifo nosso) 
    ‘Ação originária. Mandado de segurança. Questão de ordem sobre a competência originária do STF (art. 102, I, n, da Constituição). - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão administrativa de Tribunal de Justiça é deste. - Por outro lado, é também firme a jurisprudência desta Corte quanto a que, para o deslocamento dessa competência para o Supremo Tribunal Federal com base na letra n do inciso I do artigo 102 da Carta Magna, não basta a alegação do impetrante de que mais da metade do Tribunal local ou de seu Órgão Especial é impedida ou suspeita, mas é necessário que a esse respeito se manifestem seus membros, o que, no caso, não ocorreu. (...)’. (AO 583 QO-diligência, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 17.3.2000, grifo nosso) 
    Inexistindo qualquer hipótese prevista nos arts. 144 e 145 do CPC/15 (arts. 134 e 135 do CPC/73), a competência para julgamento de mandado de segurança em face de ato administrativo praticado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo na promoção de magistrados é do próprio Sodalício local (art. 21, VI, da LOMAN)” 
    […]
    (AO 2051 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2017, destaques do original). 
    Ainda neste mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.” (MS 32449 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2014, destaquei)
    Por fim, como bem registrou o Procurador-Geral da República, “a correção de eventuais ilegalidades é de ser suscitada no contexto do processo originário, ante a interposição dos recursos cabíveis ou a formalização dos meios de impugnação autônomos previstos regularmente na legislação processual civil, quando já apreciada a matéria por quem legalmente investido de competência para a causa”.
    Esse o quadro, conheço da presente ação originária e rejeito a arguição de impedimento (art. 146, § 4º, do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora